Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Não conhecimento. Gratuidade. Recolhimento do preparo. Preclusão lógica. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno em face da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há preclusão lógica do recurso contra o indeferimento da gratuidade de justiça em caso de recolhimento do preparo.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de caracterizar ato incompatível com o benefício da gratuidade de justiça o recolhimento do preparo recursal, sendo caso, portanto, de preclusão lógica da matéria.
4. O Código de Processo Civil preceitua, no parágrafo único do artigo 1.000, que a aceitação tácita da decisão, por ato incompatível com a vontade de recorrer, impede a interposição de recurso.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento do preparo caracteriza ato incompatível com o benefício da gratuidade de justiça, sendo caso, portanto, de preclusão lógica da matéria.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.000, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044938, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18.9.2025 e TJDFT, Acórdão 2072244, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 4.12.2025.